Tribunal: TJSP
Processo: 1007817-57.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Portabilidade especial (art. 7o-C da RN 186/2009) requerida pelo ex-empregado ao término do prazo de seu contrato (art. 30 e 31 da Lei no 9.656/98). Exercício do direito de portabilidade sem carência em relação a cooperativa diversa da Unimed. Admissibilidade. Sistema de cooperativas que opera perante os consumidores de forma unificada, atuando em conjunto na cadeia de

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Portabilidade especial (art. 7o-C da RN 186/2009) requerida pelo ex-empregado ao término do prazo de seu contrato (art. 30 e 31 da Lei no 9.656/98). Exercício do direito de portabilidade sem carência em relação a cooperativa diversa da Unimed. Admissibilidade. Sistema de cooperativas que opera perante os consumidores de forma unificada, atuando em conjunto na cadeia de consumo. Solidariedade legal. Preenchimento dos requisitos da portabilidade, que pode ser exercida perante a mesma ou outra operadora (art. 2o, VIII da RN 186/2009), o que afastaria até mesmo a recusa da ré fundada em autonomia das operadoras. Recusa indevida. Dano moral caracterizado. Indenização majorada. Recurso da ré improvido e apelação dos autores provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028108
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007817-57.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
UNIMED
CAMPINAS
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MEDICO,
são
apelados/apelantes RODRIGO SALMAZZO (E POR SEUS FILHOS) e LEONARDO
BASTIANELLI SALMAZZO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao recurso dos autores. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007817-57.2017.8.26.0114 -Voto no 3.094
2
Apelação no 1007817-57.2017.8.26.0114
Apelante/Apelado: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Apdos/Aptes: Rodrigo Salmazzo e Leonardo Bastianelli Salmazzo
Comarca: Campinas
Juiz: Renato Siqueira De Pretto

Voto no 3.094
Apelação. Plano de Saúde. Portabilidade especial (art. 7o-C da
RN 186/2009) requerida pelo ex-empregado ao término do
prazo de seu contrato (art. 30 e 31 da Lei no 9.656/98).
Exercício do direito de portabilidade sem carência em relação
a cooperativa diversa da Unimed. Admissibilidade. Sistema de
cooperativas que opera perante os consumidores de forma
unificada, atuando em conjunto na cadeia de consumo.
Solidariedade
legal.
Preenchimento
dos
requisitos
da
portabilidade, que pode ser exercida perante a mesma ou
outra operadora (art. 2o, VIII da RN 186/2009), o que afastaria
até mesmo a recusa da ré fundada em autonomia das
operadoras. Recusa indevida. Dano moral caracterizado.
Indenização majorada. Recurso da ré improvido e apelação
dos autores provida.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar de
tutela de urgência cumulada com indenizatória de danos morais por conta da recusa da
requerida em realizar portabilidade sem carências do plano de saúde dos requerentes.
Adotado o relatório da r. sentença (fls. 224/229), acrescento
que a ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré a efetuar a portabilidade
especial, sem qualquer carência, mantidas as mesmas condições do plano de saúde antes
firmado com a UNIMED Sorocaba, tornando definitiva a decisão liminar (fls. 139/140),
bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00.
Recorre a ré (fls. 236/246) alegando que não há entre a
Unimed Campinas e a Unimed Sorocaba formação de grupo econômico, são cooperativas
de trabalho médico constituídas por associações autônomas, sem qualquer tipo de gerência
ou subordinação de uma para com a outra, tendo cada uma sua forma, administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007817-57.2017.8.26.0114 -Voto no 3.094
3
individualizada e autonomia patrimonial, sendo tanto o CNPJ quanto o registro na ANS
distintos, não existindo responsabilidade solidária entre elas. Invoca a liberdade de
contratar, defendendo a inexistência de obrigação de portabilidade.
Recorrem os autores (fls. 250/259) buscando majoração do
valor da indenização de dano moral.
Contrarrazões pelas partes às fls. 264/273 e fls. 280/286.
Manifestação do Ministério Público (fls. 300/306) pelo
provimento do recurso da parte autora, no que se refere ao valor do dano moral, e pelo
desprovimento do recurso da ré.
É o relatório.
O inconformismo da requerida não procede, devendo
subsistir a r. sentença no que concerne ao reconhecimento da obrigação de efetuar a
portabilidade.
Não se discute o direito à portabilidade, exercida na forma do
art. 7o-C da Resolução no 186/2009 da ANS, sendo assegurado o direito de transferência de
plano sem novas carências em favor do ex-empregado demitido ou aposentado.
Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
TITULAR. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PLANO
COLETIVO
EMPRESARIAL.
EXTINÇÃO.
DEPENDENTE. NOVO PLANO.
TITULARIDADE. COLETIVO POR ADESÃO. PRAZO DE
CARÊNCIA. EXIGÊNCIA.
ILEGALIDADE.
PORTABILIDADE
ESPECIAL
DE
CARÊNCIAS. CONFIGURAÇÃO.
TRANSFERÊNCIA AO TEMPO DO DIREITO DE
PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA.
EFEITOS. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E
OBSTÉTRICA. COBERTURA IMEDIATA.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se é lícita a exigência de
cumprimento de carência de ex-dependente de plano coletivo
empresarial, extinto em razão da demissão sem justa causa do
titular, ao contratar novo plano de saúde, na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007817-57.2017.8.26.0114 -Voto no 3.094
4
operadora, mas em categoria diversa (coletivo por adesão).
2. Quando há a demissão imotivada do trabalhador, a
operadora de plano de saúde deve lhe facultar e aos
dependentes a prorrogação temporária do plano coletivo ao
qual haviam aderido, contanto que arquem integralmente com
os custos das mensalidades, não podendo superar o prazo
estabelecido em lei: período mínimo de 6 (seis) meses e
máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Incidência do art. 30,
caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/1998. Precedentes.
3. A carência é o período ininterrupto, contado a partir da
data de início da vigência do contrato do plano privado de
assistência à saúde, durante o qual o contratante paga as
mensalidades, mas ainda não tem acesso a determinadas
coberturas previstas no contrato (art.
2o, III, da RN no 186/2009 da ANS). A finalidade é assegurar
a fidelização do usuário e o equilíbrio financeiro da
negociação, permitindo a manutenção do saldo positivo do
fundo comum para o custeio dos serviços médico-
hospitalares, ou seja, visa a conservação do próprio plano de
saúde.
4. Não há nenhuma ilegalidade ou abusividade na fixação de
prazo de carência no contrato de plano de saúde, contanto que
sejam observados os limites e as restrições legais (arts. 12, V,
13, I, e 16, III, da Lei no 9.656/1998 e 6o e 11 da RN no
195/2009 da ANS).
5. Há hipóteses em que o prazo de carência já cumprido em
um dado contrato pode ser aproveitado em outro, como
geralmente ocorre na migração e na portabilidade de plano de
saúde, para a mesma ou para outra operadora. Tais institutos
possibilitam a mobilidade do consumidor, sendo essenciais
para a estimulação da livre concorrência no mercado de saúde
suplementar.
6. Quanto ao ex-empregado demitido e seus dependentes,
para não ficarem totalmente desprotegidos, e atendendo à
função social do contrato de plano de saúde (art. 421 do
Código Civil), foi assegurada, pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), a portabilidade especial de
carências.
7. Nos termos do art. 7o-C da RN no 186/2009 da ANS, o ex-
empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou
aposentado ou seus dependentes vinculados ao plano ficam
dispensados do cumprimento de novos períodos de carência
na contratação de novo plano individual ou familiar ou
coletivo por adesão, seja na mesma operadora seja em outra,
desde que peçam a transferência durante o período de
manutenção da condição de beneficiário garantida pelos arts.
30 e 31 da Lei no 9.656/1998. Aplicação, no caso dos autos, a
permitir a cobertura imediata dos serviços de assistência pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007817-57.2017.8.26.0114 -Voto no 3.094
5
natal e obstétrica.
8. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1525109/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
04/10/2016, DJe 18/10/2016).
A recusa da ré se funda na alegação de diversidade dos
contratos, afirmando que existem cooperativas distintas da UNIMED, de modo que não
haveria possibilidade de transferência do contrato de uma das cooperativas para outra,
invocando sua liberdade de não contratar.
O argumento não procede.
Não se trata de discutir o conceito comercial de grupo
econômico ou as normas citadas a respeito da lei de cooperativas.
Há muito se reconhece que as variadas cooperativas da
UNIMED se apresentam perante o consumidor como ente unitário, inclusive se valendo
deste aspecto para comercializar seus planos de saúde, assegurando atendimento unificado,
não servindo a invocação de autonomia das cooperativas como restrição à oferta veiculada
aos consumidores.
Firme na teoria da aparência e no reconhecimento de que a
atuação ocorre de forma unificada, invoca-se a norma do Código de Defesa do Consumidor
a respeito da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único
do CDC), o que se verifica no caso sub judice.
Assim, havendo previsão legal quanto ao direito de
portabilidade e em razão da igualmente previsão legal de solidariedade dos integrantes da
cadeia de consumo, não se justifica a recusa da requerida.
Ademais, há que se considerar que o art. 2o, VIII da RN
186/2009 define a portabilidade especial de carências como “contratação de um plano
privado de assistência à saúde, individual ou familiar ou coletivo por adesão, com registro
de produto na ANS na mesma ou em outra operadora, em tipo compatível”, de modo que
ainda que se tratasse de operadora diversa, o que se admite apenas ad argumentandum,
haveria direito de exercer esta modalidade de portabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007817-57.2017.8.26.0114 -Voto no 3.094
6
Como já se decidiu:
“PETIÇÃO INICIAL Ação de obrigação de fazer Autora que
pleiteia o reconhecimento de seu direito de portabilidade de
carências entre plano atual da corré Unimed Campinas, do qual é
beneficiária, e plano equivalente da corré Unimed Ribeirão Preto
(...) LEGITIMIDADE PASSIVA Decisão que extinguiu o feito
sem resolução do mérito relativamente à Unimed Campinas, por
entender faltar-lhe legitimidade passiva à causa Inconformismo
da autora Acolhimento Ambas as demandadas, pertencentes ao
Sistema Nacional Unimed, integram a mesma cadeia de
fornecimento de serviços de assistência médico-hospitalar, não
havendo óbice para que as duas integrem o polo passivo da relação
processual
Decisão interlocutória reformada neste ponto

Recurso parcialmente provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2024013-05.2018.8.26.0000;
Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/07/2018; Data de Registro: 06/07/2018).
As normas invocadas pela recorrente não infirmam a decisão
recorrida.
A solidariedade decorre da lei, recaindo sobre os integrantes
da cadeia de consumo, inexistindo violação à norma do Código Civil.
A liberdade de contratar, a autonomia da vontade e os demais
princípios contratuais invocados não são ilimitados, encontrando limites nas normas de
ordem pública, como no caso a legislação relativa aos planos de saúde.
Há previsão legal determinando as condições de migração do
beneficiário, assegurando a portabilidade e exclusão de novas carências, de modo que a
liberdade de contratar invocada pela recorrente não tem a extensão pretendida pela ré,
havendo direito do usuário quanto à contratação.
O recurso dos autores, respeitado o entendimento do MM.
Juízo a quo, comporta provimento para majoração do valor da indenização.
A gravidade da situação de saúde do autor, a absoluta
necessidade de manutenção do acompanhamento médico sem interrupções, a resistência
injustificada da requerida, causaram abalo relevante, não compensado pelo valor da
indenização fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007817-57.2017.8.26.0114 -Voto no 3.094
7
Assim, sopesando estes elementos, fica a indenização
majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data de
julgamento do recurso e juros de mora desde a citação.
Nos termos do art. 85, §11 do CP ficam os honorários
devidos pela ré majorados para 20% do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
da ré e dou provimento ao recurso dos autores.

Enéas Costa Garcia
Relator